Tribunal: TJBA
Processo: 8002369-79.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8002369-79.2021.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: VANDERSON AGUIAR PIRES Advogado(s): TIAGO DE SOUZA AMORIM RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, ART. 121, § 2º, INCISO I E III, C/C ART. 14, INCISO II, TODOS DO CP. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FASE DE ADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE INEQUÍVOCA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL. SUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Por encerrar fase de mera admissibilidade processual, o juízo positivo de pronúncia não está adstrito à comprovação inequívoca da autoria delitiva, mas, sim, à coleta de elementos indiciários desta, cuja detalhada apuração caberá ao Tribunal do Júri. Inteligência do art. 413 do Código de Processo Penal. Restando inequívoca a materialidade delitiva, inclusive assentada em laudo de lesões corporais, revela-se suficiente, para a pronúncia, o depoimento de testemunhas que afirmam ser o réu o autor do fato. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Não merece acolhimento o inconformismo do Recorrente, voltado à sua despronúncia, quando a fundamentação a tanto invocada não se compatibiliza àquela passível de análise na fase sumariante. PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8002369-79.2021.8.05.0032, em que figuram, como Recorrente, VANDERSON AGUIAR PIRES e, como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Sala das Sessões, de de 2022. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO PRESIDENTE/RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA